Tribunal: TJSP
Processo: 1010628-33.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010628-33.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são
apelantes VICTOR TADEU DA SILVA FRANCIOLI (JUSTIÇA
GRATUITA) e IGOR MATHEUS DA SILVA FRANCIOLI (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado EVERANDY CIRINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTOS
APTES.: VICTOR TADEU DA SILVA FRANCIOLI E
IGOR MATHEUS DA SILVA FRANCIOLI - (embargantes/herdeiros da
locatária)
APDO.: EVERANDY CIRINO DOS SANTOS -
(embargado/autor/locador)
JUIZ DR. FABIO SZNIFER
VOTO No 37.476
EMENTA:
Embargos de terceiros. Penhora de bem imóvel em
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
Fase de cumprimento de sentença. R. sentença de
improcedência, com apelo só dos embargantes.
Penhora sobre imóvel. Exclusão da meação que toca
à genitora dos embargantes, por força de união estável
devidamente comprovada nos autos. Sentença
reformada. Recurso provido.
É apelação interposta só pelos embargantes,
contra r. sentença de fls. 116/120, cujo relatório adoto, que
julgou improcedentes os embargos de terceiros opostos
contra constrição efetuada em ação de despejo, em fase de
cumprimento de sentença, bem como revogou a liminar.
Custas
e
honorários
advocatícios
pelos
embargantes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade deferida à fl. 113.
Embargos
declaratórios
opostos
pelos
embargantes, fls.122/125, rejeitados, fl. 126.
Deu-se à causa o valor de R$ 110.000,00, em
2019, fl. 053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Certidão da matrícula do imóvel, fls. 11/17.
Certidão de óbito, fl. 20, liminar deferida para sustar o leilão,
fl. 24, sentença da ação de despejo, fls. 39/43, contrato de
locatício residencial escrito, fls. 48/56. Impugnação, fls.
103/111.
Irresignados,
insurgem-se
apenas
os
embargantes, fls. 128/134, sustentando, em síntese, que o
objetivo dos embargos de terceiros é o cancelamento da
penhora na proporção de 50% oriundos dos direitos da
locatária/falecida, a qual teve direitos na meação do bem, o
qual foi adquirido pelo seu companheiro (caucionante).
Alegam que a prova da união estável é a certidão de
nascimento dos apelantes. Acrescentam que o imóvel foi
adquirido na constância da união estável. Pretendem a
procedência dos embargos de terceiros.
Os dois embargantes, conforme certidões,
nasceram respectivamente em 1995 e 1997, fls. 21 e 22,
tendo ocorrido a aquisição do imóvel em 2007, conforme
Registro Imobiliário de São Vicente, fls. 11/17.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões, fls.137/146.
Oposição ao julgamento virtual, fl. 149.
Manifestação das partes em relação à possibilidade de
conciliação, fls. 149 e 153/154, infrutífera.
É o relatório, em complementação ao de fls.
116/117.
Alegam os autores que o bem penhorado na
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em
fase
de
cumprimento
de
sentença,
no
0010479-88.2018.8.26.0562 trata-se de bem de família, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
que mesmo mantendo-se a constrição correspondente aos
50% do caucionante, seja livrada a metade ideal, que
corresponde à meação dos 50% pertencentes à locatária.
Narram os apelantes que a inquilina do imóvel
(Janday Oliveira da Silva, falecida em 11.01.19, fl. 20) vivia
em união estável com o caucionante (Ademir Francioli),
comprovada pelas certidões de nascimento dos embargantes. Portanto, ingressaram com a presente
demanda em busca dos seus direitos em relação ao imóvel
objeto da constrição, correspondente aos 50% no tocante à
meação cabível à genitora dos apelantes, eis que a penhora
é nula, tendo em vista que a falecida, no contrato locatício
fls. 48/57, que embasa a ação principal, não apôs a sua
assinatura como fiadora e tão somente como locatária.
Pois bem.
Respeitado
o
entendimento
do
douto
Magistrado, a r. sentença merece reparos.
Consta dos autos que o contrato locatício de
imóvel, firmado entre Everandy Cirino dos Santos (locador) e
Janday Oliveira da Silva (locatária e genitora dos
embargantes), com início em 25.02.17. Na ocasião foi
ofertado como caução o apartamento 86, localizado no 8o
andar do Edificio Las Palmas, situado na Praça 22 de
Janeiro, no 553, Centro, São Vicente, registrado sob
matrícula no 82.695 junto ao Registro de Imóvel da mesma
Comarca, de propriedade de Ademir Santo Franciolo (fls.
11/17). Anote-se que a garantia está prevista no contrato
de locação na cláusula 11, com averbação na matrícula do
imóvel em 17.03.17, fls. 16/17.
De largada, o referido imóvel foi adquirido pelo
genitor dos embargantes, Ademir Santo Francioli, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
04.05.07, indicando ser na constância do seu relacionamento
com a Executada Janday Oliveira da Silva (no regime da
união estável).
Ademais, as certidões de nascimento dos
apelantes corroboram com a alegação de união estável, eis
que nasceram em 1995 e 1997, fls. 21 e 22, tendo ocorrido a
aquisição do imóvel em 2007, conforme Registro Imobiliário
de São Vicente, fls. 11/17.
Em 17.03.17, foi referido imóvel dado em
caução das garantias das obrigações assumidas no contrato
locatício, objeto da demanda, na qual a genitora dos
embargantes figurou como locatária, e o pai como
caucionante.
Não se olvida, ainda, que na certidão de óbito
da locatária constou que deixou dois filhos, os ora
embargantes, e foi declarado que vivia em união estável com
o caucionante e proprietário do imóvel, fl. 20.
Assim posto, os embargantes, ora apelantes,
são titulares de 50% do imóvel penhorado, adquirido na
constância da união estável (2007).
No caso concreto o levantamento da penhora
se faz necessário, não por conta da alegação de bem de
família, mas sim em razão da penhora recair sobre fração
ideal de imóvel.
Com efeito, comprovado o direito dos terceiros
sobre o bem penhorado (50%), devidamente documentada, é
suficiente para que o Juízo determine a exclusão da fração
ideal comprometida e pertencente à falecida locatária.
Portanto,
dou
provimento
ao
recurso,
reformando a respeitável decisão, para julgar procedentes os
embargos de terceiro, para que seja reservada a quota-parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
na proporção de 50% do bem imóvel concernente à
matrícula no 82.695, em favor dos recorrentes, bem como
sujeitar o embargado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo
dos embargantes, para julgar procedentes os embargos de
terceiro, para reconhecer o direito dos embargantes à
meação sobre o imóvel indicado nos autos, com inversão da
sucumbência.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado